Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DEFERIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de gratuidade de justiça não analisado em primeira instância pode ser deferido em grau de recurso. Prova suficiente a hipossuficiência. Pedido de concessão de gratuidade de justiça deferido, na forma dos artigos 70, II, e 87, I, ambos do RITJDFT, bem como no art. 98 do CPC.

2. O requerimento de agregação de efeito suspensivo esbarra no quesito legal previsto expressamente no art. 1.012, §1o, III, do CPC, que determina a imediata produção de efeitos na hipótese de sentença que julga improcedentes os embargos do executado, nitidamente, o caso dos autos.

3. Não é permitido apresentar argumentos novos em sede recursal que não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa

4. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.

5. Não havendo alegação de aplicação incorreta das cláusulas contratuais, limitando-se a causa de pedir à ilegalidade em abstrato das pactuações, é desnecessária prova pericial ou produção probatória. Precedentes STF e STJ.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.